Tribunal: TJPA
Processo: 0822663-64.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822663-64.2024.8.14.0401

APELANTE: ADEMAR BARROS BORGES JUNIOR, NADIANE CRISTINA PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE MAUS-TRATOS E AMEAÇA CONTRA CRIANÇAS. CASTIGOS CRUÉIS E DEGRADANTES. PROVA ORAL SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE DA GENITORA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por genitora e padrasto contra sentença que os condenou pela prática de crimes de maus-tratos, em continuidade delitiva, e, quanto ao padrasto, também pelo crime de ameaça, em razão de reiteradas agressões físicas, humilhações, castigos excessivos e confinamento de crianças em local insalubre.

Sentença condenatória que reconheceu a materialidade e autoria com base, principalmente, nos depoimentos especiais das vítimas, absolvendo a genitora apenas do crime de ameaça e fixando penas em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a prova oral, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de maus-tratos e ameaça, afastando a tese de alienação parental e o princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se as condutas imputadas podem ser enquadradas como meras medidas disciplinares ou se configuram abuso dos meios de correção, inclusive por omissão penalmente relevante da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra das vítimas, em crimes praticados no âmbito doméstico contra crianças, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos.

Os castigos impostos — agressões com objetos, banho com água gelada, humilhações e confinamento em local insalubre — extrapolam qualquer noção de correção moderada e configuram tratamento cruel e degradante, tipificado no art. 136 do Código Penal.

A genitora responde tanto por condutas comissivas quanto por omissão penalmente relevante, na condição de garante, ao tolerar e permitir os maus-tratos praticados pelo companheiro.

O crime de ameaça é formal e prescinde de prova de efetivo temor, bastando a idoneidade intimidativa da conduta, demonstrada pelas reiteradas ameaças proferidas contra criança em situação de vulnerabilidade.

A dosimetria das penas foi adequadamente fundamentada, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação CONHECIDOS e no mérito DESPROVIDOS. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A prova oral consistente, especialmente a palavra da vítima criança, é suficiente para a condenação por crimes de maus-tratos e ameaça praticados no âmbito familiar.

Configura omissão penalmente relevante a conduta da genitora que, na condição de garante, tolera maus-tratos praticados contra o filho, respondendo pelo delito previsto no art. 136 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13, §2º, 136, §3º, 147 e 71; ECA, art. 18-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 892.056/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0822663-64.2024.8.14.0401

APELANTES: NADIANE CRISTINA PEREIRA DA COSTA

ADEMAR BARROS BORGES JUNIOR

ADVOGADO(A): KAROLINA CRISTINA BORGES DIAS – OAB/PA 37.336

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelos recorrentes
NADIANE CRISTINA PEREIRA DA COSTA
e
ADEMAR BARROS BORGES JUNIOR
, contra a sentença (ID 29685280) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes Ademar Barros Borges Junior, pela prática dos crimes tipificados nos art. 136, §3º e 147 c/c art. 71 todos do CP, e Nadiane Cristina Pereira da Costa, pela prática do crime previsto no art. 136, §3º c/c art. 71 todos do CP.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, absolveu a apelante Nadiane Cristina Pereira da Costa do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. E impôs aos sentenciantes as seguintes penas:

-
NADIANE CRISTINA PEREIRA DA COSTA
– Pena definitiva de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Foi concedido a Apelante, o direito de recorrer em liberdade.

-
ADEMAR BARROS BORGES JUNIOR –
Pena definitiva de 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Foi concedido ao Apelante, o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29685177), no curso do ano de 2024, na residência situada no bairro Guamá, na Comarca de Belém/PA, os recorrentes Nadiane

Cristina

Pereira

da

Costa

e Ademar

Barros

Borges

Junior, respectivamente, genitora e padrasto das vítimas E. C. da C. de A. (11 anos), J. L. da C. de A. (8 anos) e V. da C. B. (5 anos), teriam submetido as crianças a reiteradas situações de maus-tratos.

Restou apurado que as práticas de maus-tratos consistiam em castigos excessivos, humilhações, agressões físicas e ameaças, inclusive com a imposição de dormir em cômodo insalubre, localizado no quintal da residência, além de episódios de ameaça verbal e intimidação psicológica.

Em interrogatório, os Apelantes negaram os fatos a eles imputados.

Consta ainda registrado na denúncia que as vítimas informaram que as ameaças praticadas pelo padrasto ocorriam na presença da genitora, a qual possuía o dever de proteção e vigilância, porém se omitia diante das situações de agressões.

Denúncia recebida em 13/01/2025 (ID 29685203).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 29685280) em 16/07/2025, onde reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, amparado nas provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e condenou os Apelantes nas penas referidas acima.

Inconformado com o édito condenatório, a apelante
Nadiane Cristina Pereira da Costa
interpôs Recurso de Apelação (ID 29685282) por meio de advogada particular em 22/07/2025, apresentando razões recursais, onde pugna pela absolvição, sob a alegação de ausência de provas robustas e de respaldo técnico ou pericial para o decreto condenatório, o qual estaria alicerçado apenas em prova oral fragilizada, bem como, na influência de alienação parental por parte do genitor biológico.

A defesa da apelante
Nadiane Cristina Pereira da Costa
argumenta ainda acerca da inexistência de dolo específico e atipicidade da conduta, sustentando que os atos se limitavam a medidas disciplinares moderadas, bem como, cita a omissão penalmente irrelevante, argumentando a ausência de dolo na inação. Por fim, de forma subsidiária, requer a redução da pena ao mínimo legal e a aplicação de penas alternativas.

De igual modo, inconformado com o édito condenatório, o apelante
Ademar

Barros

Borges

Junior
interpôs Recurso de Apelação (ID 29685283), pleiteando a reforma da sentença para absolvição, sob os argumentos de ausência de provas robustas e influência de alienação parental; Existência de contradições nos depoimentos das crianças; Classificação de suas condutas como meras medidas disciplinares pedagógicas e não configuração de crime, pleiteando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em face da fragilidade probatória. Por fim, de forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para infração de menor potencial ofensivo.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29685291), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando a robustez do conjunto probatório, especialmente a coerência e firmeza dos depoimentos especiais das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, e requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 30953427), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos, bem como requereu a manutenção da dosimetria das penas fixadas pelo Juízo de origem.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Rejeição das Teses Recursais Comuns aos Apelantes:

A defesa dos apelantes
Nadiane Cristina Pereira da Costa
e
Ademar

Barros

Borges

Junior,
estrutura sua argumentação central sobre a suposta insuficiência de provas e a alegada contaminação dos relatos das vítimas pela influência de alienação parental, requerendo a absolvição de ambos com base no princípio
in dubio pro reo
, com base no art. 386, VII, do CPP.

Referidas teses, contudo, não se sustentam diante da análise acurada do conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme exaustivamente demonstrado na instrução processual.

A materialidade e a autoria dos crimes de maus-tratos e ameaça contra a vítima E. C. da C. de A., então com 11 (onze) anos de idade, foram comprovadas de forma incontestável pelos depoimentos prestados em Juízo, especialmente pelo depoimento especial da própria vítima e pela corroboração de seu irmão J. L. da C. de A.

A palavra das vítimas em crimes que envolvem violência doméstica ou familiar, sobretudo quando praticados contra crianças e adolescentes, adquire valor probante singular. Tais delitos, por sua natureza, ocorrem na clandestinidade do lar, longe de testemunhas oculares, e, por essa razão, a consistência e o detalhamento dos relatos dos ofendidos são elementos cruciais para o convencimento do julgador.

No caso em tela, o depoimento de E. C. da C. de A. (ID 29685280) não é apenas coerente, é rico em detalhes específicos sobre as condutas abusivas.

O relato da vítima E. C. da C. de A., foi claro com relação ao apelante Ademar Barros Borges Junior, de que este proferiu ameaças e perpetrou diversas agressões, tais como, ter jogado um balde de água gelada na citada vítima para acordá-lo, bem como, a descrição da rotina de confinamento no “
quartinho de castigo
”, tido como um local insalubre, com mosquitos, sem acesso a banheiro ou água, e longe do convívio familiar.

De igual forma, consta ainda nos autos o relato a vítima quanto as agressões físicas perpetradas pela apelante/genitora Nadiane Cristina Pereira da Costa, como agressões com um cabo de ferro de passar roupa, com uma colher de pau, dentre outros objetos.

Referidas narrativas demonstram um padrão de violência física e psicológica que excede em muito o mero desentendimento ou medida disciplinar.

A alegação defensiva de ausência de laudos periciais para atestar lesões físicas ou abalos psicológicos é igualmente insuficiente para infirmar a condenação.

Os crimes de maus-tratos, tipificado no art. 136 do CP, especialmente na modalidade de abuso de meios de correção ou disciplina, e de ameaça, previsto no art. 147 do CP, não são crimes que exigem, necessariamente, a produção de vestígios materiais para sua configuração. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - CONDENAÇÃO EM 03 (TRÊS) MÊSES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO - CONCESSÃO DE SURSIS - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILLIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O crime de ameaça, como delito formal que é, geralmente não deixa vestígios palpáveis no mundo físico, especialmente quando, tal como no caso em tela, a consumação se dá através de meio oral, podendo sua existência, no entanto, ser facilmente provada por meios de prova indiretos, tais como a prova testemunhal
(
TJ-SC
- APR: 50023258120228240086, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento:
07/12/2022
, Terceira Turma Recursal)

A violência psicológica, a imposição de castigos degradantes e humilhantes, e a exposição a perigo da saúde psíquica da criança e do adolescente, são elementos do tipo que se comprovam, mormente, pela prova oral contida nos autos.

Conforme preconiza o art. 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem o direito de ser educada sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante.

No presente caso, o confinamento em um quarto insalubre como forma de punição, a agressão com objetos e o banho com água gelada são, inequivocamente, manifestações de tratamento cruel e abusivo que configuram o tipo penal de maus-tratos, sendo desnecessária a materialização de lesão corporal para a sua consumação.

Quanto à tese de
alienação parental
, ventilada pelos Apelantes, esta se revela uma tentativa de descredibilizar a palavra das vítimas sem o respaldo de qualquer elemento probatório concreto.

O Juízo
a quo
rechaçou tal tese ao ponderar que o fato do genitor biológico ter trazido os relatos dos filhos à tona, não anula a responsabilidade penal dos Apelantes, tampouco a veracidade dos fatos narrados.

Ademais, convém salientar que, inclusive, o depoimento da vítima J. L. da C. de A. revelou a tentativa da genitora/apelante Nadiane Cristina Pereira da Costa de manipular seu relato, instruindo-o a não dizer a
“coisa errada”,
sob pena de ser presa, sendo essa coisa errada a afirmação de que ela o agredia.

Referido fato, longe de fragilizar a prova oral, corrobora a tese acusatória ao demonstrar o ambiente de coerção e a consciência da ilicitude por parte da genitora.

Portanto, a tentativa de transferir a culpa para o genitor biológico, rotulando os relatos das crianças como fruto de alienação parental, não se sustenta, prevalecendo a proteção integral da criança e a consistência dos depoimentos prestados.

Dessa forma, a tese defensiva de insuficiência de provas e a alegada contaminação dos relatos das vítimas pela influência de alienação parental, não merece acolhimento.

- Da Análise do Recurso de Nadiane Cristina Pereira Da Costa:

A apelante
Nadiane Cristina Pereira da Costa
foi condenada por maus-tratos em continuidade delitiva, tipificado no art. 136, § 3º c/c art. 71 do CP, sendo absolvida do crime de ameaça.

A defesa busca no recurso a absolvição do delito de maus-tratos em continuidade delitiva, sob a alegação de que suas condutas se limitavam a “
medidas disciplinares moderadas
” e que sua omissão seria penalmente irrelevante.

A tese de que a conduta seria mera correção disciplinar não merece prosperar.

A Apelante foi condenada com base em duas vertentes de conduta que, conjugadas, configuram o delito de maus-tratos: a) ação direta de agressão física e b) omissão penalmente relevante diante das condutas do corréu Ademar Barros Borges Junior.

Em relação à ação direta, o relato da vítima E. C. da C. de A. é categórico ao descrever as agressões físicas perpetradas pela mãe, ora Apelante, que o atingia “
com cabo de ferro de passar roupa, com uma colher de pau, essas coisas
”, e que “
as vezes passava do ponto
”.

A alegação da defesa, de que a Apelante é mulher periférica e que seus métodos são simples e antiquados, não pode, em hipótese alguma, servir como salvo-conduto para a violência.

O poder familiar, previsto no art. 1.634 do Código Civil e o dever de educar encontram um limite inafastável na dignidade da pessoa humana e na integridade física e psíquica da criança e do adolescente, expressamente tutelados pelo art. 18-A do ECA (Lei nº 8.069/90).

Por esse motivo, agredir o filho com objetos contundentes, como ferro de passar roupa, não se coaduna com qualquer conceito aceitável de disciplina ou correção. Tais atos configuram, inegavelmente, abuso dos meios de correção e disciplina, expondo a saúde da criança a perigo.

No que concerne à omissão penalmente relevante, a condenação da apelante
Nadiane Cristina Pereira da Costa
se impõe com base no art. 13, §2º, alínea “a”, do Código Penal, o qual estabelece a relevância da omissão quando o agente tem, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, doutrinariamente conhecida como posição de garante.

Cumpre ressaltar que a genitora, por força do poder familiar, detém legalmente a posição de garante em relação ao filho. Cito julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MAUS-TRATOS. MÃE QUE AGREDIU FILHO MENOR, DEIXANDO MARCAS E IMPONDO A INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
.
CONDUTA QUE NÃO COMPORTA TOLERÂNCIA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
. PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. A Defensoria Pública do Estado de Alagoas interpôs agravo regimental em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus anteriormente impetrado em favor da ora agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravo regimental ataca os fundamentos da decisão agravada; e (ii) em caso de resposta positiva, se há tipicidade penal na conduta da paciente que desferiu um tapa na face de seu filho, deixando marcas e impondo a intervenção do Conselho Tutelar, em relação ao crime de maus-tratos previsto no artigo 136, § 3º, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
5. A conduta praticada pela agravante, que desferiu um tapa no rosto de seu filho, deixando marcas, a ponto de o Conselho Tutelar ter precisado intervir, revela punição excessiva a caracterizar o tipo penal de maus-tratos.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido. (
STJ
- AgRg no HC: 892056 AL 2024/0050652-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/10/2024
)

No caso concreto, o conjunto probatório é claro ao demonstrar que ela tinha plena ciência dos abusos e maus-tratos praticados pelo corréu Ademar Barros Borges Junior, inclusive presenciando as ameaças e as punições, como a destinação das crianças para o “quartinho de castigo”.

A vítima E. C. da C. de A. foi enfático ao declarar que a mãe “
não gostava muito, mas aceitava
” as atitudes do padrasto. Portanto, permitir que o companheiro sujeitasse o próprio filho a castigos degradantes e insalubres e proferisse ameaças, é uma omissão dolosa que a torna corresponsável pelo resultado do crime de maus-tratos.

O dolo da Apelante, tanto na ação quanto na omissão, reside na vontade livre e consciente de praticar a conduta abusiva, ou de se omitir, tendo o dever legal e a possibilidade de agir para evitar a exposição da saúde e da vida da criança a perigo, o que foi plenamente demonstrado.

Por fim, o pedido subsidiário de
redução da pena ao mínimo legal
não comporta acolhimento, pois a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
foi devidamente fundamentada, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi justificada pelo fato da Apelante ser a genitora e ter o dever de cuidado, permitindo a violência e agredindo diretamente o filho.

Em relação as circunstâncias, estás foram negativamente valoradas pela gravidade do
modus operandi
, como o uso de objetos nas agressões e o confinamento no lar, local que deveria ser de segurança. Tais fundamentos são idôneos e aptos a justificar a exasperação da pena-base, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, conforme o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

A manutenção integral da dosimetria é medida que se impõe, tal como a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do crime ter sido cometido com violência física contra criança, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

-
Da Análise do Recurso de Ademar Barros Borges Junior:

O apelante Ademar Barros Borges Junior foi condenado por maus-tratos, previsto no art. 136, §3º c/c art. 71 e pelo delito de ameaça, tipificado no art. 147, todos do Código Penal, em continuidade delitiva.

A defesa busca a absolvição sob a alegação de que suas condutas seriam atípicas, tratando-se de “castigos pedagógicos”.

A condenação por maus-tratos se sustenta nas condutas comissivas do Apelante, especialmente no episódio do balde de água gelada e no uso sistemático do chamado “quartinho de castigo”.

O relato detalhado da vítima E. C. da C. de A. é cristalino ao descrever o incidente em que o Apelante, após ameaçar jogar água se não acordasse cedo, cumpriu a promessa, despejando água fria no enteado enquanto dormia.

O mencionado ato, além de ser uma agressão física e humilhação, configura um abuso flagrante dos meios de correção e disciplina, expondo a saúde da criança a perigo e à indignidade.

Ademais, o fato narrado pelas vítimas como o uso do “quartinho de castigo” para confinamento noturno é ainda mais grave, tanto que o próprio Apelante tentou minimizar indicando o local como um “
quarto separado
” ou uma forma de “
castigo pedagógico
”.

Todavia, o depoimento das vítimas/crianças, inclusive a confirmação de J. L. da C. de A., descreve o local como afastado da residência, sem banheiro e nem acesso a água potável, que era utilizado como uma forma de castigo, por pelo menos quatro ou cinco vezes, tendo sido utilizado com a vítima E. C. da C. de A. e com a vítima V. C. B.

Convém ressaltar ainda que a vítima V. C. B. ficou gritando, com medo do local, em uma das vezes que foi colocada no citado quarto.

Diante dos fatos expostos, torna-se necessário registrar que submeter uma criança de 11 (onze) anos a confinamento em local insalubre, sem condições mínimas de conforto e segurança, como forma de punição, é uma conduta degradante, humilhante e que se enquadra na perfeição na modalidade de abuso de meios de correção ou disciplina prevista no art. 136 do Código Penal.

O dolo do Apelante, na qualidade de padrasto e detentor de autoridade fática sobre a vítima, está evidente na vontade livre e consciente de empregar métodos de disciplina manifestamente abusivos, em violação ao dever de cuidado.

Em relação ao crime de ameaça, a condenação pelo art. 147 do Código Penal deve ser mantida.

O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em prometer mal injusto e grave, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437 .730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). 2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. 3. Neste caso, extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial. 4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 674675 SP 2021/0189321-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

O Apelante proferia ameaças reiteradas contra E. C. da C. de A., incluindo a de jogar água fria. O fato desta ameaça ter sido efetivamente concretizada comprova o
animus laedendi
e a seriedade da intimidação, sendo capaz de incutir temor fundado na vítima, uma criança em situação de vulnerabilidade.

Convém registrar que a vítima E. C. da C. de A. afirmou sentir medo do padrasto e que as ameaças eram constantes.

O crime de ameaça é formal e se consuma com o potencial intimidatório da conduta, o que se verificou nos autos.

As alegadas contradições nos depoimentos das vítimas, não são capazes de desmerecer o conjunto probatório. O depoimento da vítima V. C. B., de apenas 5 (cinco) anos, deve ser analisado com cautela em razão da tenra idade e da possível influência do convívio. Contudo, os depoimentos das vítimas E. C. da C. de A.
e
J. L. da C. de A. se complementam em pontos essenciais e são suficientes para sustentar a condenação.

Portanto, o pleito de absolvição, ou o subsidiário de desclassificação para infração de menor potencial ofensivo, não encontra qualquer respaldo legal ou fático, uma vez que as condutas do apelante
Ademar Barros Borges Junior
se amoldam perfeitamente aos tipos penais de maus-tratos e ameaça, em continuidade delitiva.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de aplicação da detração penal, o Juízo de primeiro grau, ao aplicar a pena final de 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção em regime inicial aberto ao apelante
Ademar Barros Borges Junior
, corretamente concluiu pela desnecessidade de apreciação da detração, nos termos do Art. 387, § 2º, do CPP, porquanto a detração somente se impõe ao Juízo da condenação quando resultar na alteração do regime prisional.

No caso, tendo sido fixado o regime aberto, o mais brando do sistema, qualquer discussão sobre eventual período de prisão cautelar deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal para os fins legais cabíveis, mantendo-se a sentença neste particular.

Ante o exposto, as condutas dos apelantes
Ademar Barros Borges Junior
e
Nadiane Cristina Pereira da Costa
, analisadas individualmente, demonstram que ambos agiram com dolo, seja na forma comissiva, seja na omissiva, excedendo o limite do direito de correção e violando o dever de cuidado, proteção e vigilância, em afronta direta ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, verifica-se que a sentença atacada realizou a correta subsunção dos fatos ao direito e aplicou a pena de maneira fundamentada e proporcional, merecendo ser integralmente mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou os apelantes
Ademar Barros Borges Junior
, pela prática dos crimes tipificados nos art. 136, §3º e 147 c/c art. 71 todos do CP, e
Nadiane Cristina Pereira da Costa
, pela prática do crime previsto no art. 136, §3º c/c art. 71 todos do CP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026